Tribunal: CARF
Processo: 16327.720743/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720743/2021-90
ACÓRDÃO
3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/12/2016
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE.
No caso de instituição financeira sujeita à apuração da Cofins sob o regime
de incidência cumulativo, conforme disposto na Lei no 9.718, de 1998, a
remuneração decorrente de depósitos compulsórios no Banco Central do
Brasil deve ser tributada pela referida contribuição, por se constituir em
receita da atividade empresarial.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/12/2016
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos itens (i.1) retenções na fonte não
consideradas; (i.2) serviços de arrecadação não excluídos; (i.3) adições de valores tributáveis na
base de cálculo; (i.4) outros créditos não excluídos da base de cálculo, não suscitados na
Manifestação e em relação ao qual se operou a preclusão consumativa, vencidas as Conselheiras
Louise Lerina Fialho e Francisca das Chagas Lemos, que votaram pelo conhecimento em razão do
Princípio da Verdade Material;
Fl. 7764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
2
e, na parte conhecida, (ii) por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo foi formalizado para analisar pedido de retificação de DCTFs
para os débitos de Cofins (código 7987) e de PIS (código 4574), referente às seguintes
competências: 08/2015 a 10/2016, e 12/2016.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL
Os valores das retificadoras das DCTF ́s dos períodos 08/2015 a 12/2016 incidiram
em verificação em função de alterações significativas nos débitos, conforme resposta da
Recorrente, incidindo na chamada “Malha Valor”:

exclusões de receitas não tributáveis, realizadas nas bases de cálculo de
COFINS dos meses de Agosto/2015 a Dezembro/2016; e

inclusão, neste novo cálculo, dos valores de COFINS retidos pela fonte
pagadora, que não haviam sido considerados no cálculo inicial/original.

Fl. 7765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
3
Foi efetuado procedimento fiscal para apuração dos valores dos débitos
PIS/COFINS e assim colacionou em seu Termo de Verificação Fiscal, após intimações:

 a não inclusão, na base de cálculo do PIS e da Cofins, das contas contábeis
internas, pertencentes ao COSIF 7.1.9.60.00-7 (Receitas de Créditos
Vinculados ao Banco Central do Brasil) decorre do fato de que em tais
contas são registradas as remunerações entregues pelo Banco Central em
decorrência dos recolhimentos compulsórios realizados por esta
Instituição Financeira, por determinação do Inc. XIV do Artigo 4o e Inciso
III do Art. 10 da Lei no 4.595/1964;
 como instituição financeira, o Banco Santander é uma organização cuja
atividade social está legalmente tipificada no Artigo 17 da referida Lei no
4.595/1964, a qual corresponde ao exercício das atividades sociais de
coleta, investimento, aplicação e custódia de recursos de terceiros;
 Após análise das respostas e da documentação apresentada pelo Banco
Santander, concluiu que as retificações efetuadas nos débitos de PIS e de
COFINS informados no Item 1 deste documento devem ser rejeitadas,
tendo em vista que foram juntados elementos de convicção quanto à
improcedência das alterações, vide art. 17 da IN no 2005 de 29 de janeiro
de 2021.
 Claramente, as receitas financeiras sobre depósitos compulsórios
compõem o grupo de receitas relativas ao objeto principal do Banco
Santander. Sendo assim, não há base legal para exclusão destes
montantes da base de cálculo do PIS e da COFINS.
 Diante das informações prestadas acima, serão indeferidas no sistema as
retificações retidas na malha DCTF como um todo;
 Informou também que na competência de 11/2016 não forma apurados
débitos de PIS/COFINS.
2. IMPUGNAÇÃO

A empresa resumidamente alega que procedeu a retificação das DCTF ́s pois teria:
 incluído indevidamente a remuneração decorrente dos depósitos
compulsórios;
 deixado de deduzir determinadas despesas, cujo abatimento é permitido
pela legislação regente;
 deixado de considerar determinadas receitas tributáveis; e
Fl. 7766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
4
 por fim, deixado de considerar créditos provenientes de PIS e Cofins
retidos na fonte, o que ensejou trabalho interno de reavaliação de suas
bases de cálculo e reapuração do quanto devido.
Relatou que:
 o Despacho Decisório fundamentou o indeferimento das retificações
exclusivamente no fato de que 95% (noventa e cinco por cento) dos
ajustes realizados se refeririam a não tributação dos valores referentes à
remuneração dos recolhimentos compulsórios destinados ao Bacen, o que,
na visão da d. Autoridade Fiscal não possui respaldo na legislação
tributária vigente, não tendo feito qualquer ponderação em relação aos
demais ajustes realizados e que representam 5% (cinco por cento) das
retificações que se pretende processar
 que em relação às contribuições para o PIS e a Cofins relativas ao mês de
outubro/2016, tendo em vista que foi verificado que os valores declarados
pela ora Recorrente na DCTF Retificadora estão incorretos, conforme
demonstrado no documento comprobatório anexo à Impugnação,
requereu-se a expressa autorização para se proceder com a retificação da
DCTF de tal competência;
 por fim, pleiteou-se o expresso reconhecimento, com a consequente
exclusão de malha, dos valores de PIS e Cofins ajustados nas versões
retificadoras e que representam aproximadamente 5% do total das
retificações e não se referem à não tributação das contas contábeis do
grupo “7.1.9.60.00-7 – ‘Rendas de Créditos Vinculados ao Banco Central’”,
uma vez que os mesmos não foram objeto de indeferimento.

3. ACÓRDÃO DRJ

A DRJ apreciou a e julgou improcedente, tendo lavrado a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/12/2016
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE DEPÓSITOS
COMPULSÓRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE.
No caso de instituição financeira sujeita à apuração da Cofins sob o regime de
incidência cumulativo, conforme disposto na Lei no 9.718, de 1998, a remuneração
decorrente de depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil deve ser
tributada pela referida contribuição, por se constituir em receita da atividade
empresarial.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 7767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
5
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/12/2016
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de
mesma matéria fática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/12/2016
DESPACHO DECISÓRIO - NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando neste constam os
fundamentos de fato e de direito que o embasaram, em conformidade com a
legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Argumentou em seu voto
 Combateu as preliminares de Nulidade;
 que os rendimentos oriundos dos depósitos compulsórios devem ser
considerados como uma receita da atividade do contribuinte, sendo dessa
forma, parte integrante da base de cálculo das contribuições para o PIS e
da Cofins;
 em relação ao pedido de liberação da DCTF retificadora do período de
outubro de 2016, foi informado que tais débitos foram objeto de análise
em processo apartado de no 16327.720575/2021-32 (Despacho Decisório
no 364/2021) e no dossiê no 13032.465856/2021-34.
 Houve o indeferimento da DCTF retificadora e, atualmente, pende decisão
sobre o recurso apresentado pelo contribuinte. Sendo assim, entendeu que
deve o contribuinte aguardar o julgamento do referido recurso em tal
processo; e
 no que tange ao pleito de reconhecimento do crédito relativo a 5% dos
valores retificados (Anexo II da Impugnação), o mesmo não foi acolhido,
sob o argumento de que o pedido de retificação de DCTF não pode ser
parcialmente aceito, de tal forma que permanecem válidos os débitos
informados na última DCTF ativa(Quadro I deste Recurso Voluntário)
relativa a cada período de apuração.

4. RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 7768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
6
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual sinteticamente
alega:
 Inicialmente solicita julgamento em conjunto com os demais processos que
envolvam o caso;
 Questiona a negativa ao direito da Retificação da DCTF, alegando a
necessidade de lavratura de Auto de Infração
 Solicita a Nulidade do Despacho Decisório, citando artigo 59 do PAF,
alegando que tal exigência deveria ser realizado no âmbito da Fiscalização.
 Repisa itens da Impugnação, pontua sobre a Solução de Consulta formulada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do Recursos Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria
de competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.
1. QUANTO A PARTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDA
O Recurso Voluntário é dividido nos seguintes temas:
1. Exclusão da base de Cálculo dos Rendimentos de Depósitos Compulsórios
2. Retenções na Fonte não consideradas;
3. Serviços de Arrecadação não excluídos;
4. Adições de valores tributáveis na Base de Cálculo;
5. Outros Créditos não excluídos da Base de Cálculo.
Percorrendo as alegações da Manifestação de Inconformidade constato que
somente o item 1 “Exclusão da Base de Cálculo dos Rendimentos de Depósitos Compulsórios” foi
contraposto pela Recorrente.
Não há contestação para os demais itens de 2 – 5, já elencados.
Fl. 7769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
7
Diante do exposto constata-se a Inovação Recursal, que ocorre quando a parte
apresenta fatos ou motivos novos em fase de recurso que não foram discutidos anteriormente, o
que é vedado pelo Código de Processo Civil – CPC/2015, conforme artigos 1013 § 1o e 1014:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
.Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser
suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de
força maior.
A falta de adequação entre o Recurso Voluntário e a Impugnação configura
necessariamente ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em segunda instância,
devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Ressalta-se que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a defesa do contribuinte, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de Recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal, inclusive para se evitar supressão de instância.
A competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se circunscreve
ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria que não tenha sido atacada
em impugnação e submetida à primeira instância administrativa.
A Jurisprudência do CARF é firme nesse entendimento, conforme Acórdãos
apontados a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo, por cerceamento de defesa, o Auto de Infração que apresenta a descrição do
fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo
em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente intimado de todos os
atos praticados no processo.
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o momento em que
o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa, nos termos dos art. 16 e 17 do
Decreto n. 70.235/1972. Não se admite, portanto, a apresentação, em sede recursal, de
novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão
consumativa.
Fl. 7770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
8
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO AGRAVADA.
Deve ser mantido o agravamento pela metade da multa de ofício quando constatado que
a contribuinte, no caso concreto, não responde e nem cumpre qualquer das intimações
para prestação de informações e apresentação de documentos, durante o procedimento
fiscal (Acórdão CARF no 3102-002.962, de 14/10/2025)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente
defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar o
conhecimento da matéria esposada.
(Processo no 10725.900240/2017-41; Acórdão no 3201-008.052; Relator Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 22/03/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006 FASE RECURSAL.
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado às partes inovarem nas teses de defesa na fase recursal, sob pena de supressão
de instância e de violação aos artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72, e aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
(Processo no 19647.010980/2009-28; Acórdão no 2003-003.339; Relatora Conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez; sessão de 23/06/2021)
Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário no que se refere aos
tópicos intitulados (i) Retenções na Fonte não consideradas; (ii) Serviços de Arrecadação não
excluídos; (iii) Adições de valores tributáveis na Base de Cálculo; (iv) 5.Outros Créditos não
excluídos da Base de Cálculo, não suscitados na Manifestação e em relação ao qual se operou a
Preclusão Consumativa.
II – DAS PRELIMINARES
Neste ponto adoto parcialmente análise da decisão de piso.

1. Pedido de julgamento em conjunto com os demais processos.
O contribuinte defende que o julgamento do presente caso as retificações das
DCTFs (do período de agosto de 2015 a dezembro de 2016), seriam fundamentais para origem do
crédito ora em análise nos processos de restituição.
Fl. 7771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
9
Destaque inicialmente que o “initialis Processus” para todo conjunto envolvido na
discussão aconteceu com presente processo de análise de Retificação de DCTF ́s.
A partir desse ponto, a Recorrente para preservar seu eventual direito à restituição
de pagamento indevido e/ou a maior transmitiu diversos pedidos de restituição (PER ́s) que
resultaram em indeferimentos por os citados pagamentos estarem alocados à DCTF original, visto
que as Retificados não foram homologadas, conforme abaixo:

Processo
Equipe
Atividade
19614.726670/2022-83
CEGEP-COCAJ-RPO-SP-TRIB60
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
19614.726675/2022-14
CEGEP-COCAJ-RPO-SP-TRIB61
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907911/2021-50
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907914/2021-93
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907916/2021-82
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907918/2021-71
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907920/2021-41
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907922/2021-30
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907924/2021-29
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907926/2021-18
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907928/2021-15
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907930/2021-86
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907932/2021-75
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907934/2021-64
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907936/2021-53
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907938/2021-42
DISOR-CEGAP-CARF-CA03
Tratar CONTENCIOSO - Distribuição
16327.907907/2021-91
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907908/2021-36
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907909/2021-81
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907910/2021-13
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
Fl. 7772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
10
16327.907912/2021-02
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907913/2021-49
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907915/2021-38
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907917/2021-27
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907919/2021-16
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907921/2021-95
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907923/2021-84
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907925/2021-73
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907927/2021-62
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907929/2021-51
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907931/2021-21
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907933/2021-10
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907935/2021-17
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia
16327.907935/2021-18
GCRED-EAPEX-DIRAT-DEINF-SPO-SP
Realizar Diligencia / Perícia

Observe-se que os citados processos não estão todo ainda localizados no CARF,
permanecendo em diversos momentos do contencioso administrativo.
O Regimento do CARF – RICARF/2023 discorre:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
Fl. 7773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
11
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou
reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento
Como já descrito, o resultado do presente processo, em virtude se ser a célula
master do procedimento, deverá ser aplicado aos demais já citados, após o deslinde
administrativo.
Cite-se também para corroborar o entendimento as seguintes decisões do CARF:
“SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE. Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras
administrativas decidir pelo sobrestamento do processo, sob pena de violar o
princípio da legalidade inserto na Constituição da República. O princípio da
oficialidade impede que o andamento de um processo fique sobrestado no
aguardo de decisão referente a outro processo interposto pelo mesmo
contribuinte. (CARF, 2a Turma, 2a Câmara, 1a Seção, acórdão 1202-000.514,
sessão de 23/05/2011)“
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não
há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A
Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade). Apenas a cobrança do débito deverá aguardar o
pronunciamento principal, se demonstrada a ocorrência de uma das causas
suspensivas da exigibilidade do crédito tributário.” (2o Conselho de Contribuintes,
2a Câmara, acórdão no 202-18000, sessão de 22/05/2007).
Assim sem previsão para sobrestar o presente, nem vincular os processos de
restituição, pois estão em momentos processuais distintos, conforme já delineado.
Fl. 7774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
12

2. Questionamento quanto à negativa ao direito da Retificação da DCTF, alegando a
necessidade de lavratura de Auto de Infração.
O contribuinte pugna pela anulação do despacho decisório relacionado ao presente
processo, pois entende que o procedimento adotado pela fiscalização para negar a retificação das
DCTFs foi incorreto.
Ele entende que a exigência de tributos e penalidades dos contribuintes só seria
possível mediante a atividade vinculada de lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. E ainda, a
Instrução Normativa no 1.599/2015 que tratava da retificação de DCTF (atualmente IN RFB no
2005/2021), apenas vedava a retificação caso os débitos retificados estivem em procedimento
fiscalizatório ou inscritos em dívida ativa, mas não apenas por discordar do mérito que subsidiou
as retificações.
Não assiste razão à Recorrente. Adoto parcialmente o voto da Decisão de Piso.

A transmissão das DCTF ́s e suas retificadoras foi apresentado pelo próprio
contribuinte, tipificando o lançamento por homologação, conforme artigo 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos
efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma e a teor do que
dispõe o Decreto-Lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, §1o:
Fl. 7775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
13
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.

Tal previsão legal é reprisada na IN RFB no 2005/2021, que dispõe sobre a
apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb):
Art. 2o A DCTF e a DCTFWeb apresentadas na forma estabelecida por esta
Instrução Normativa constituem confissão de dívida e instrumentos hábeis e
suficientes para a exigência dos créditos tributários nelas consignados.
(...)

Art. 15. Os valores informados na DCTF e na DCTFWeb serão objeto de
procedimento de auditoria interna.
(...)
Art. 16. A alteração de informações prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser feita mediante apresentação de DCTF
ou DCTFWeb retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
Art. 17. A RFB poderá reter para análise, com base na aplicação de parâmetros
internos por ela estabelecidos, débitos declarados cujos valores foram reduzidos
mediante DCTF ou DCTFWeb retificadora.
§ 1o Verificada a retenção a que se refere o caput, o responsável pelo envio da
DCTF ou DCTFWeb retificadora correspondente poderá ser intimado a prestar
esclarecimentos ou apresentar documentos sobre inconsistências ou indícios de
irregularidade verificados na análise do débito.
§ 2o A intimação para o contribuinte prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos comprobatórios poderá ser feita de forma eletrônica, observada a
legislação específica.
§ 3o A autoridade administrativa decidirá, com base na análise prevista no caput:
I - pela liberação dos débitos objeto da retenção, quando presentes elementos de
convicção que justifiquem a retificação de seus valores; ou I - pela rejeição da
retificação efetuada, diante de elementos de convicção que indiquem sua
Fl. 7776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
14
improcedência, ou se o contribuinte não atender à intimação no prazo
determinado ou, se atender, não comprovar o erro de fato a ser retificado.
§ 4o Não produzirão efeitos as retificações:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o A liberação dos débitos objeto da retenção, nos termos do inciso I do § 3o,
não implica a homologação do lançamento na forma prevista no art. 150 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)

Logo, por se tratar de débitos informado em DCTF, e no caso de a autoridade fiscal
aceitar os valores originalmente apresentados, não há que se exigir lançamento de ofício, pois eles
já estão lançados (por homologação) e confessados.
Diferente seria se a autoridade fiscal entendesse que os valores declarados estavam
abaixo do valor correto, nesse caso, deveria sim a autoridade fiscal lançar a diferença que entende
correta, mediante lançamento de ofício por meio do auto de infração.
Aqui temos a intenção do contribuinte em diminuir os débitos originalmente
declarados, gerando um pagamento a maior ou indevido dos débitos (a fim de pleitear sua
restituição/compensação), mas tal retificação não foi aceita, logo, nada muda, a fiscalização
concorda com os valores originais lançados e já quitados.
Não há, portanto, necessidade de se lavrar um auto de infração, pois não se
pretende cobrar nada além do já originalmente declarado, fulminando-se os argumentos
apresentados.
Assim, rejeito a alegação apontada.

3. Nulidade do Despacho Decisório, citando artigo 59 do PAF, alegando que tal
exigência deveria ser realizado no âmbito da Fiscalização.
Vejamos o disposto no Artigo 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Conforme consta o Despacho Decisório foi emitido por Auditor-Fiscal, dentro de
suas competências previstas na legislação
Em nenhum ponto do nosso arcabouço jurídico menciona que Auditor Fiscal só
pode exercer suas funções dentro do setor de Fiscalização.
Fl. 7777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
15
Tais atividades são exercidas em Direito Creditório, Revisão de Autos de Infração,
análise de isenções/Benefícios Fiscais, Contencioso, etc.
Desde que sejam preservadas todas as determinações da legislação, com
intimações, análises, prazos, autoridade competente, com direito a defesa e o devido processo
legal, não há de se cogitar em Nulidade.
Assim, rejeito a alegação de Nulidade apontada.

Por estes motivos afasto as preliminares suscitadas.

III – MÉRITO
2. QUANTO A PARTE CONHECIDA
A Recorrente em tela apresentou DCTF retificadora e, após incidência em Malha
DCTF (Valor e seus argumentos não foram aceitos, mantendo-se a declaração original.
Paralelamente a mesma transmitiu Pedidos de Restituição, por entender que seus
recolhimentos teriam sido maiores que o devido, gerando os processos conforme já delineado nas
preliminares.
Os processos em apreço foram todos indeferidos, em função de os pagamentos
estarem alocados os débitos da DCTF original, estando em várias fases do contencioso.
A Recorrente apresentou retificadora conforme tabela abaixo:
PERÍODO
Valor PIS ORIG.
Valor Pis Retif.
Valor Cofins ORIG
Valor Cofins Retif
ago/15
R$ 506.375,72
R$ 10,00
R$ 3.057.354,52
R$ 10,00
set/15
R$ 677.115,39
R$ 10,00
R$ 4.053.825,04
R$ 10,00
out/15
R$ 38.674.632,77
R$ 32.588.033,29
R$ 238.062.482,46
R$ 197.478.466,40
nov/15
R$ 16.193.331,89
R$ 12.184.504,78
R$ 100.979.187,67
R$ 80.612.527,50
dez/15
R$ 15.237.025,45
R$ 11.557.679,90
R$ 93.000.064,85
R$ 70.439.746,34
jan/16
R$ 8.746.887,15
R$ 5.036.373,79
R$ 55.206.888,28
R$ 32.802.331,63
fev/16
R$ 23.400.787,45
R$ 20.044.283,30
R$ 142.777.383,29
R$ 122.252.571,84
mar/16
R$ 42.121.698,44
R$ 38.161.449,37
R$ 259.328.643,08
R$ 235.075.152,60
abr/16
R$ 42.482.942,98
R$ 38.828.727,66
R$ 261.326.135,06
R$ 239.115.931,13
mai/16
R$ 3.778.501,68
R$ 56.276,97
R$ 23.270.585,96
R$ 346.268,28
jun/16
R$ 29.558.650,80
R$ 25.126.380,43
R$ 181.966.305,23
R$ 155.091.859,07
jul/16
R$ 16.227.479,51
R$ 12.223.340,27
R$ 100.376.604,09
R$ 75.834.652,50
ago/16
R$ 18.674.799,38
R$ 14.206.189,94
R$ 114.646.667,37
R$ 87.257.970,62
set/16
R$ 18.492.711,76
R$ 14.349.553,71
R$ 113.946.259,43
R$ 88.556.722,78
Fl. 7778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
16
out/16
R$ 29.685.721,64
R$ 27.084.473,99
R$ 182.656.449,48
R$ 166.783.575,95
dez/16
R$ 22.162.327,51
R$ 17.438.861,11
R$ 136.549.888,00
R$ 108.017.414,30
TOTAL
R$
326.620.989,52
R$
268.886.148,51
R$
2.011.204.723,81
R$
1.659.665.210,94

Resumidamente almejava o seguinte resultado:

ORIGINAL RETIFICADORA
DIFERENÇA
RETIFICAÇÃO PIS 4574
326.620.989,52
268.886.148,51
57.734.841,01
RETIFICAÇÃO COFINS 7987
2.011.204.723,81 1.659.665.210,94 351.539.512,87
TOTAL RETIFICADO
2.337.825.713,33 1.928.551.359,45 409.274.353,88

A Recorrente apresenta o seguinte quadro onde detalha suas retificações (fl. 19
RV):

Fl. 7779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
17

Passemos para análise dos argumentos apresentados

Exclusão da base de cálculo dos Rendimentos de Depósitos Compulsórios

A Recorrente alega que teria incluído valores indevidos em sua base de cálculo do
PIS/COFINS, dentre eles os rendimentos decorrentes dos depósitos compulsórios que são exigidos
conforme normas do Banco Central, após apresentar diversos entendimentos sobra a Legislação,
com alegação que:
apenas as atividades que visam atingir escopo lucrativo podem ser consideradas
como objeto social, o que pressupõe a intenção e esforço da sociedade para
atingimento do seu objetivo, não podendo ser incluída neste rol, simples
remuneração cujo recebimento decorre de mera imposição legislativa, sem
qualquer retribuição como serviço ou mercadoria, sob pena de ser considerada
estranha à sua atividade
(...)
Isto porque, uma vez submetida à égide da sistemática da cumulatividade, apenas
são objeto de tributação para o PIS e a Cofins as receitas advindas da cobrança de
tarifas (serviços bancários) e das operações bancárias (intermediações
financeiras), ou seja: as atividades típicas de uma instituição financeira.
Entendeu que os depósitos compulsórios e a s remunerações deles decorrente
estariam fora do campo de incidência, pois apesar de obrigatoriedade decorrente de normas do
Banco Central, tal atividade não seria típica de uma instituição financeira

Sem razão a Recorrente.
Inicialmente observemos o arcabouço jurídico disponível :
Lei no 9.718/98

Fl. 7780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
18
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)Art. 3o O faturamento a que se refere o
art. 2o compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014).
Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV – as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III

Verifica-se pela exposição acima que não há base legal para exclusão dos
rendimentos decorrentes dos Depósitos Compulsórios no BACEN.
Nesse mesmo viés vejamos a Solução de Consulta Cosit no 128, de 14/09/2021 pela
Recorrente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA.
REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS. RECEITA DA
ATIVIDADE.
No caso de instituição financeira sujeita à apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep sob o regime de incidência cumulativo, conforme disposto na Lei no
9.718, de 1998, a remuneração decorrente de depósitos compulsórios no Banco
Central do Brasil deve ser tributada pelas referidas contribuições, por se constituir
em receita da atividade empresarial.
Dispositivos Legais: arts. 4o, inciso XIV, e 10, incisos III e IV, da Lei no 4.595, de
1964; arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998; Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE.
No caso de instituição financeira sujeita à apuração da Cofins sob o regime de
incidência cumulativo, conforme disposto na Lei no 9.718, de 1998, a remuneração
decorrente de depósitos compulsórios no ao Banco Central do Brasil deve ser
tributada pelas referidas contribuições, por se constituir em receita da atividade
empresarial.
Fl. 7781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
19
Dispositivos Legais: arts. 4o, inciso XIV, e 10, incisos III e IV, da Lei no 4.595, de
1964; arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998; Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
(...)
Destaque-se os principais trechos da citada Solução de Consulta:

18. Ainda que haja uma explanação por parte da Consulente defendendo a tese
de que a receita em análise não se caracterizaria como típica da atividade
bancária, de uma intermediação de recursos financeiros, tal entendimento é
rechaçado pelo regramento do BCB. Para a prática da sua atividade empresarial
a consulente deve realizar o recolhimento do compulsório e consequentemente
receber os rendimentos decorrentes desses depósitos.
19. Dito isto, não se pode aventar que uma receita que é típica e exclusiva de
instituições financeiras, uma vez que nenhuma outra companhia, de nenhum
outro ramo de atividade, está sujeita a tais regras de recolhimentos de
depósitos compulsórios no BCB, não seja considerada como uma receita da
atividade da consulente, sendo desta forma, parte integrante da base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
20. Cabe ainda destacar que admitir a exclusão da base de cálculo das
contribuições das rendas de créditos vinculados ao BCB, que correspondem à
remuneração entregue por aquela Autarquia em decorrência dos recolhimentos
compulsórios realizados pela Consulente, resultaria na dedução em dobro já que
conforme disposto no art. 3o, § 6o, I-A da Lei no 9.718, 27 de novembro de 1998,
as despesas incorridas nas operações de intermediação financeira podem ser
deduzidas
Ou seja, a Solução de Consulta em apreço foi explicita no sentido da inclusão dos
rendimentos dos depósitos compulsórios, sendo parte integrante da base de cálculo para o
PIS/PASEP e da COFINS.
Além do exposto, a jurisprudência do CARF é firme nesse sentido, conforme
Acórdão abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2000
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
O STF, apreciando o tema 372 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
Recurso Extraordinário 609.096-RG/RS da União a fim de estabelecer a
legitimidade da incidência, à luz da Lei no 9.718/98, do PIS sobre as receitas brutas
operacionais decorrentes de atividades empresariais típicas. Foi fixada a seguinte
tese: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica
das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em
Fl. 7782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
20
face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas
as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS. DELIMITAÇÃO.
São atividades empresariais típicas não apenas aquelas assim indicadas na
legislação ou no Contrato Social (ou Estatuto Social), mas também aquelas
exercidas com habitualidade pela sociedade empresária.
A Lei no 14.195/2021, ao revogar o § único do art. 1.015 do Código Civil, que
positivava em nosso ordenamento jurídico a teoria do ultra vires societatis, indica
que a atividade empresarial não está restrita apenas àquelas assim indicadas no
objeto social.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS PROVENIENTES DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS. INCIDÊNCIA.
O STJ firmou entendimento no sentido de que as receitas provenientes da locação
de móveis e imóveis integram o conceito de faturamento, para o fim de tributação
a título de PIS e COFINS, incluindo-se aí as receitas provenientes da locação de
móveis e imóveis próprios e integrantes do ativo imobilizado, ainda que este não
seja o objeto social da empresa.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA REMUNERAÇÃO
DOS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS JUNTO AO BACEN. INCIDÊNCIA.
Nos termos do art. 17 da Lei no 4.595/64, consideram-se instituições financeiras as
pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.
Não foi prevista qualquer restrição em relação à origem dos recursos aplicados ou
ao tipo de aplicação financeira
(Acórdão 3402-10.962 de 24/08/2023), Relator Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2000
CONCEITO DE FATURAMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL DECORRENTE DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS.
RECEITAS FINANCEIRAS. TEMA 372/STF
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/Cofins cobrado em face daquelas ante a Lei 9.718/98, mesmo
em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente
prescritas”.
Fl. 7783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
21
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE DEPÓSITOS
COMPULSÓRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE.
No caso de instituição financeira sujeita à apuração da PIS/Pasep sob o regime de
incidência cumulativa, conforme disposto na Lei no 9.718, de 1998, a remuneração
decorrente de depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil deve ser
tributada pelas referidas contribuições, por se constituir em receita da atividade
empresarial
(Acórdão 3202-002.963, de 25/09/2025, Relatora Conselheira Juciléia de Souza
Lima)

Adoto a exposição da Ilustre Relatora neste ponto:
 Entretanto, é sabido, os depósitos compulsórios são recursos que as
instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco
Central do Brasil são obrigadas a manter depositados no órgão regulador,
com base em determinado percentual incidente sobre os depósitos à vista,
a prazo e sobre os depósitos de poupança recebidos e, a depender da
modalidade de recolhimento do compulsório, tais valores são passíveis de
remuneração.
 Nessa condição, nos parece evidente que os recolhimentos dos depósitos
compulsórios, bem como os rendimentos decorrentes desses depósitos,
fazem parte das atividades da instituição bancária.
 Especificamente no que tange à remuneração dos depósitos compulsórios,
segundo o entendimento manifestado, não restam dúvidas, a meu ver, do
seu enquadramento como receita passível de incidência das contribuições,
pois os rendimentos decorrentes desses depósitos, fazem parte das
atividades da instituição bancária.
 No entendimento desta Relatora, a remuneração decorrente de depósitos
compulsórios ao Banco Central do Brasil deve ser tributada pelas referidas
contribuições, por se constituir em receita da atividade empresarial das
instituições financeiras
(...)
Cita a Solução de Consulta Cosit no 128/2021 já apresentada.

 Como é sabido, a remuneração dos depósitos compulsórios reduz o custo
de captação dos bancos, implicando menores taxas de juros cobradas nas
operações ativas(operações de crédito).
Fl. 7784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
22
 Aqui filio-me ao entendimento do julgador de piso para afirmar que, de
fato, compulsório rentável é uma fonte permanente de receita da
instituição financeira e, como tal, é operacional, tanto quanto as
operações de crédito, não fazendo sentido isentar a instituição financeira
do ganho obtido com a remuneração destes depósitos que, ademais,
envolve recursos de clientes depositados no banco, sendo impossível
identificar a parcela correspondente a cada cliente.
 Por todo exposto, nego provimento ao tópico recursal

Em pesquisa junto às decisões judiciais, verifica-se que o STJ, em relação ao IRPJ e
CSLL assim se pronunciou no RESP 2.167.201/SP:
 RELATOR(A):Min. VICE-PRESIDENTE DO STJ
 RAMO DO DIREITO: DIREITO TRIBUTÁRIO
 ASSUNTO(S): DIREITO TRIBUTÁRIO, Impostos, IRPJ/Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica.
 Crédito
Tributário,
Suspensão
da
Exigibilidade.
Contribuições,
Contribuições Sociais, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Compensação de Prejuízo. Obrigação Tributária, Obrigação Acessória.
Impostos, IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Compensação de
Prejuízos. Crédito Tributário, Juros/Correção Monetária. Contribuições,
Contribuições Sociais, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

 Esses valores emprestados são corrigidos e remunerados pela aplicação
da taxa Selic. No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 3a Região
concluiu que incidem IRPJ e CSLL sobre essa parcela, com base em
jurisprudência do STJ.
 Selic gera renda e lucro O TRF-3 aplicou por analogia a tese do Tema 504
dos recursos repetitivos, segundo a qual “os juros incidentes na devolução
dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL”.
 Assim, essa remuneração constitui receita financeira que se enquadra no
conceito de renda e proventos de qualquer natureza, como exige o Código
Tributário Nacional. Ela integra o lucro da pessoa jurídica, devendo
compor a base de IRPJ e CSLL.
 “Embora o depósito compulsório seja obrigatório e o judicial, facultativo,
em ambas as situações a remuneração pela taxa Selic sobre o capital
indisponibilizado gera ingresso financeiro, rendimento que representa
acréscimo patrimonial do contribuinte, sujeito a incidência dos impostos”,
disse a relatora. A votação foi unânime.
Fl. 7785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.574 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720743/2021-90
23

Diante do quadro exposto, nego provimento nesse ponto.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares e não conhecer dos itens (i)
Retenções na Fonte não consideradas; (ii) Serviços de Arrecadação não excluídos; (iii) Adições de
valores tributáveis na Base de Cálculo; (iv) Outros Créditos não excluídos da Base de Cálculo, não
suscitados na Manifestação e em relação ao qual se operou a Preclusão Consumativa e, na parte
conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 7786
DF CARF MF
Original